Tribunal: TJDFT
Processo: 0729381-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO PLENO. DECRETO N. 12.338/2024. INFRAÇÕES DIVERSAS. NECESSIDADE DE SOMATÓRIO DAS PENAS. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO PARCIAL. DECISÃO ANULADA PARA REEXAME. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra sentença da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas que concedeu indulto pleno ao apenado, declarando extintas a pena privativa de liberdade e a multa relativas ao crime de furto qualificado tentado. O Parquet sustenta a necessidade de somatório das penas de todas as infrações, inclusive contravenção penal de vias de fato, para aferição dos requisitos objetivos do indulto, nos termos do Decreto n. 12.338/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Decreto n. 12.338/2024 autoriza a concessão de indulto apenas em relação a uma das penas impostas quando o condenado responde por infrações diversas; (ii) estabelecer se o requisito objetivo de cumprimento mínimo de pena deve ser aferido com base no somatório das penas unificadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Decreto n. 12.338/2024, em seu art. 7o, determina que, para fins de indulto, as penas correspondentes a infrações diversas devem ser somadas até a data de corte (25/12/2024).
4. O benefício do indulto não pode ser concedido de forma fracionada, isolando penas de determinados crimes, salvo na hipótese de concurso com crime impeditivo, o que não se verifica no caso.
5. A análise da situação do apenado deve considerar a pena total unificada, abrangendo tanto a condenação por crime de furto qualificado tentado quanto a contravenção penal de porte de arma.
6. O art. 9o, VII, do Decreto exige o cumprimento de 1/6 (um sexto) da soma das penas para condenados não reincidentes, requisito que não foi verificado na decisão agravada.
7. A sentença de origem, ao conceder indulto apenas em relação ao crime patrimonial, desconsiderou o comando normativo do Decreto presidencial, impondo-se a anulação para novo exame.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.